Tribunal: TJDFT
Processo: 0701308-21.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701308-21.2020.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. REPRESENTANTE LEGAL: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: AUDINEIR EMIDIO GOMES D E C I S Ã O Vistos e etc. Na petição de ID 21562382, a apelante requer a desistência do recurso, em razão do acordo extrajudicial celebrado entre as partes. Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Isto posto, com base no citado dispositivo legal, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e não conheço do presente recurso. Em face da renúncia do prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e encaminhem-se os autos ao d. Juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Brasília, 20 de novembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator